Tribunal: STF
Processo: Rcl 82897
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Indústrias Nucleares do Brasil S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5, nos autos da Ação Trabalhista 0000366-32.2019.5.05.0641, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1.121.633 RG/GO – Tema 1046 – e do Recurso Extraordinário – RE 883.642 RG/AL – Tema 823, ambos da Sistemática da Repercussão Geral. 



    A reclamante afirma que:



    Trata-se de ação ajuizada pelo ora Reclamado pleiteando o pagamento de horas in itinere vencidas e vincendas. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a empresa INB, ora reclamante, ao pagamento de horas de percurso mesmo após a reforma trabalhista. 



    A r. sentença de piso desprezou o acordo firmado no ano de 2004, no qual restou entabulado a forma de pagamento das horas in itinere, entre a INB e o Sindicato que representa o ora Reclamado (Doc 4). (Doc. 1, p. 2).  



    Prossegue argumentando que os recursos interpostos tiveram os seguimentos negados e que:  



    [...] No momento de cumprimento de sentença o juízo de piso homologou os cálculos no período até a data de 2019, data da propositura da demanda por se tratar de verba sucessiva (doc. 1, p. 2).  



    Aduz que:



    o Regional Trabalhista negou totalmente a validade à coisa julgada para sua aplicação ao ora Reclamado, bem como a representação extraordinária do Sindicato da Categoria, violando a coisa julgada e a jurisprudência do TST que limitou a verba de percurso até a data da reforma trabalhista. 



    [...] Conforme já mencionado, o Sindicato dos Mineradores de Brumado e Micro Região e a INB celebraram acordo quanto ao pagamento de horas in itinere no bojo do processo judicial nº 0041400-46.2003.5.05.0641. Assim, é indevida qualquer condenação suplementar referente as horas in itinere, tendo em vista a previsão do art. 8º, III e o princípio da coisa julgada (arts. 5º, XXXVI) esposados na Constituição da República Federativa do Brasil (doc. 1, pp. 4 e 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº0000366-32.2019.5.05.0641, extinguido o feito diante da coisa julgada; ou que seja limitada a condenação das horas de percurso até a data da entrada em vigor da Lei 13.467/17 (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, em razão do trânsito em julgado do ato reclamado. 



     Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pela reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 22/8/2022. 



    Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, para dar início ao processo de execução, no dia 25/8/2022.



    Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 7/8/2025 (doc. 9). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Noto que, apesar da reclamante ter indicado como decisão reclamada a proferida em agravo de petição (doc. 6), na verdade pretende rediscutir os limites do título executivo formado. Inclusive, na base empírica da decisão reclamada, há essa informação:



     A matéria encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, não merecendo qualquer discussão neste sentido. (doc. 6, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator